Tribunal: CARF
Processo: 10183.720088/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720088/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.666 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
DIREITO CREDITÓRIO. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
O direito creditório relativo ao imposto pago sobre as receitas decorrentes de
ganhos no mercado de renda variável carece de liquidez e certeza no caso de a
contribuinte não comprovar que as referidas receitas estão incluídas entre
aquelas tributáveis declaradas na DIPJ do período.
DIREITO
CREDITÓRIO.
SALDO
NEGATIVO
DO
IRPJ.
ANOCALENDÁRIO 2007.
Se não há saldo negativo de IRPJ, não se pode deferir o pedido que indica
como tal a origem do crédito.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720088/2008-06
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720088/2008-06

Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 2a Turma da
DRJ/CGE (Acórdão 04-21.374, fls. 535 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
O processo controla PER/DCOMPs nas quais foram indicados SN 2006 de IRPJ
de 2006 e 2007.

AC 2006 – SN de IRPJ - R$ 4.597.005,80
Reproduzo tabelas constantes do Despacho Decisório:

Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720088/2008-06

Observa-se que o único valor glosado pela Autoridade Fiscal foi o IRRF s/ ganho
variável, porque as receitas não foram oferecidas à tributação.
14. No exame da demonstração de resultado, linha 18, ficha 06 A da DIPJ, não consta
qualquer receita a título de ganhos auferidos no mercado de renda variável (fl. 44).
Infere-se assim que as receitas correspondentes ao imposto deduzido no ajuste a esse
título não foram computadas na apuração do lucro real. Destarte, tal dedução não pode
ser admitida com fulcro no artigo 2o, § 4o, inciso III, da Lei n° 9.430, de 27/12/2Ó06.
Destaco excerto do voto da DRJ:
Na manifestação de inconformidade a contribuinte alega que as receitas a título de
ganhos auferidos no mercado de renda variável estavam incluídas dentre aquelas
declaradas na linha referente às “Outras Receitas Financeiras” e que, para regularizar a
situação, foram apresentadas DIPJs retificadoras com as informações inseridas nas
linhas corretas.
Ocorre que a simples apresentação de declarações retificadoras, após o recebimento do
despacho decisório, não tem o condão de comprovar o erro cometido nas retificadas.
Para tanto, além da retificação havia a necessidade de apresentação de documentos que
comprovassem o alegado, bem como dos livros Razão e Diário, este último autenticado
tempestivamente.
Em face do exposto, mantém-se a glosa das deduções.
Transcrevo o fundamento exposto no Despacho Decisório
Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável
27. No ano-calendário em análise foram informados em DCTF débitos de IRPJ sobre
ganhos no mercado de renda variável no total de R$ 3.892.694,55, dos quais R$
1.588.160,56 foram pagos mediante Darfs confirmados no sistema SINAL (fls. 143, 153
e 154) e R$ 2.304.533,99 declarados compensados através dos PER/DCOMPs a seguir
relacionados (fls. 144/152 e 155):

28. Todavia, na linha 19 da ficha 06 A da DIPJ 1670756, não consta qualquer receita a
titulo de ganhos auferidos no mercado de renda variável (fl. 108). Infere-se assim que as
receitas correspondentes ao imposto deduzido no ajuste a esse título não foram
computadas na apuração do lucro real. Destarte, tal dedução não pode ser admitida com
base no disposto pelo artigo 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 27/12/2006.
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720088/2008-06

AC 2007 –IRPJ a pagar (não há Saldo Negativo)
Já no AC 2007 não foi apurado o saldo negativo (conforme declaração), mas sim
imposto a pagar.

Segue relatório da decisão recorrida com o resumo dos fatos.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 537 e ss.)
A contribuinte acima identificada apresentou declarações de compensação conforme
consta na tabela 1 do relatório do Despacho Decisório n. 946 – DRF-CBA, de 26 de
agosto de 2009 (f. 381 a 390), consignando como crédito os saldos negativos de IRPJ
dos anos-calendário 2006 e 2007. O valor do saldo negativo segundo as DCOMPs eram
de R$ 4.597.005,80 no ano-calendário 2006 e R$ 493.740,73 no ano-calendário 2007.
Os débitos referem-se a estimativas de IRPJ e CSLL e ao IOF, conforme períodos de
apuração e valores discriminados na referida tabela.
Houve intimações para que fossem apresentados documentos (f. 161, 335 e 369 a 371).
As respostas constam às f. 164 a 334, 337 a 366 e 373 a 378).
As compensações foram homologadas parcialmente, tendo em vista o direito creditório
reconhecido relativamente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 no valor
de R$ 3.182.411,40. No ano-calendário 2007 não houve reconhecimento de nenhum
direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ (despacho decisório às f. 381 a 390).
[e-fls 413 e ss.]
Os fundamentos para o deferimento parcial dos créditos foram, em resumo, no ano-
calendário 2006, glosa das deduções do imposto pago incidente sobre ganhos no
mercado de renda variável e, no ano-calendário 2007, glosas de deduções relativas ao
Programa de Alimentação do Trabalhador, de parte do imposto retido na fonte e do
imposto pago incidente sobre ganhos no mercado de renda variável.
A ciência quanto ao despacho decisório ocorreu em 8 de setembro de 2009, conforme
Aviso de Recebimento acostado à f. 409.
Em 8 de outubro de 2009, foi protocolada a manifestação de f. 412 a 416 (anexos às f.
417 a 476) [e-fls. 444 e ss.], firmada por procurador (cópias de instrumento de mandato
e documento de identidade do procurador às f. 438 a 440), na qual, após breve relato
dos fatos, foi alegado, em apertada síntese, que:
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720088/2008-06

a) houve um erro no que tange às receitas a título de ganhos auferidos no mercado
de renda variável, uma vez que elas foram declaradas englobadamente junto com as
outras receitas financeiras, tendo já sido entregues as DIPJs retificadoras;
b) o comprovante correto quanto ao Programa de Alimentação do Trabalhador
consta junto à manifestação e que o recadastramento ocorreu devidamente em 2004
por meio eletrônico;
c) o valor do IRRF apresentado não é do conhecimento da contribuinte, não tendo
sido apresentados os esclarecimentos devidos, pelo que, nesse ponto, houve
cerceamento do direito de defesa.
Ao final, é requerida a homologação das compensações declaradas e a extinção do
crédito tributário cobrado.
Os autos do processo n. 10183.720087/2008-53 foram juntados a estes por anexação (f.
36).
Foi juntado nesta DRJ/CGE extrato obtido junto ao “site” do Ministério do Trabalho e
Emprego (f. 478).
Do Recurso Voluntário (e-fls. 543 e ss. — fls. 487 a 1150)
Transcrevo excertos com as razões recursais:
Preliminarmente
II. DO ERRO FORMAL E DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Inicialmente, cumpre ressaltar que houve um erro meramente formal, tendo em vista as
receitas a título de ganhos auferidos no mercado de renda variável foram declaradas
englobadamente junto com as outras receitas financeiras.
[...]
Desta forma, o simples fato da ocorrência de erro material nas declarações das receitas a
título de ganhos auferidos no mercado de renda variável, junto com outras receitas
financeiras não deve ensejar a improcedência do recurso. Assim, é necessário facilitar
um maior equilíbrio jurídico na relação jurídico-tributária como modo de realizar uma
justiça fiscal mais efetiva.
[...]
DO MÉRITO
IV. IMPOSTO DE RENDA REITDO NA FONTE
Cabe considerar valor declarado pela Receita de R$ 3.471.792,11 como adequado.
V. IMPOSTO PAGO INCIDENTE SOBRE GANHOS NO MERCADO DE RENDA
VARIÁVEL
Salientamos que houve equívoco na demonstração da abertura da Ficha “12 A" da DIPJ,
pois no quadro demonstrado pela Receita o valor informado de (-) Imposto Pago inc.
sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável não contempla o recolhimento do mês de
dezembro /2007 no valor de R$ 441.230,73.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720088/2008-06

[apresenta uma tabela]
VI. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR – PAT
Observamos que em resposta a intimação anterior foi glosada DEDUÇÃO utilizada pela
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO HÁBIL que comprovasse prévia
aprovação das despesas com alimentação do trabalhador pelo Ministério do Trabalho,
ou melhor, foi enviado RECIBO DE RECADASTRAMENTO da empresa
AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA - CNPJ 00.315.457/0001-95.
Em anexo encaminhamos RECIBOS da EMPRESA AMAGGI EXPORTAÇAO e
IMPORTAÇÃO LTDA:
- RECIBO relativo à entrega do Formulário de Adesão ao PAT protocolado pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ETC em 03/02/2003.
- RECIBOS de RECADASTRAMENTO datados em 27/05/2004 e 04/07/2008.
lsto posto, está comprovada a aprovação das despesas com alimentação do trabalhador
pelo Ministério do Trabalho.

[...]
DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, requer-se:
(Í). Seja mantida a compensação declarada
através do PER/DCOMP n°
39741.54719.290108.1.7.02-6995, até o limite do direito creditório reconhecido a título
de saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2006, no valor de R$ 3.182.411,40 (três
milhões, cento e oitenta e dois mil quatrocentos e onze reais e quarenta centavos);
(ii). Homologação das PER/DCOMPS abaixo:
26650.96732.310108.1.3.02-8397;
29960.81066.150408.1.7.02-9327;
06395.70682.150408.1.3.02-5409.
(iii). Que seja considerado o valor em Ficha “12 A” e cabível a homologação do valor
de R$ 159.813,62 como SALDO NEGATIVO do período compreendido e frente aos
equívocos na demonstração; e ainda, em respeito ao Princípio da Verdade Material pelo
simples fato da ocorrência de erro material nas declarações das receitas a título de
ganhos auferidos no mercado de renda variável, junto com outras receitas financeiras;
(iv). O reconhecimento da aprovação das despesas com alimentação do trabalhador pelo
Ministério do Trabalho, comprovados através do RECIBO relativo a entrega do
Formulário de Adesão ao PAT protocolado pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ETC em 03/02/2003, e RECIBOS de RECADASTRAMENTO datados em
27/05/2004 e 04/07/2008 .
(v). Reforma total da Decisão Recorrida, culminando com a anulação/cancelamento do
crédito tributário cobrado. por ser indevido;

Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720088/2008-06

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A recorrente apresenta uma série de documentos, mas, na essência, reitera as
razões já apresentadas. As questões já foram adequadamente abordadas pelo Colegiado de
origem, de modo que mantenho o que foi decidido pelas próprias razões já consignadas no voto
condutor, a seguir transcritas.
Na sequência, faço comentários acerca dos documentos apresentados.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls. 538 e ss.)
1
Admissibilidade.
Ante ao disposto na cláusula décima segunda, item 1-d, do contrato social consolidado
(f. 422) e aos documentos de f. 438 a 440, considera-se regular a representação. Há
tempestividade. E por atender aos demais requisitos legais conhece-se da manifestação
de inconformidade.
2
Preliminar de nulidade. Ano-calendário 2007. Imposto de Renda Retido na Fonte.
Muito embora, como se verá adiante (tópico n. 5), seja despicienda a análise de
qualquer alegação relativa ao ano-calendário 2007, em face da inexistência de saldo
negativo apurado, mesmo na DIPJ originária da contribuinte, serão tecidos alguns
comentários sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte.
Alegou a contribuinte a nulidade do despacho decisório em face de falta de
conhecimento dos valores considerados pela auditora-fiscal como Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Relativamente ao assunto, o Decreto 70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal)
prescreve:
Art. 9o São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1° A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720088/2008-06

§ 2° Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Todos os atos e termos foram lavrados por servidor competente.
Quanto a possível preterição do direito de defesa, verifica-se que tal não ocorreu.
Em primeiro lugar, o documento trazido pela contribuinte junto com a manifestação,
Fontes Pagadoras – Informações apresentadas em DIRF do ano-calendário 2007 (f.
476), fornecido pela própria Receita Federal não retrata, de maneira suficiente e
definitiva, o valor do IRRF no período. É que nem todos os valores referem-se
exclusivamente a Imposto de Renda. Em DIRF também são informados valores retidos
relativos às contribuições (CSLL, PIS/Pasep e Cofins), como inclusive pode ser visto à
f. 64: fonte pagadora Monsanto do Brasil Ltda., código 5952 (Retenção de contribuições
- pagamentos de PJ a PJ de direito privado). Além disso, depois de emitido o documento
que foi acostado à f. 476, as fontes podem ter retificado as DIRFs. Por fim, os extratos
que demonstram os valores estavam, como estão, junto aos autos à disposição da
contribuinte para vista ou extração de cópias.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.
3
Glosa de dedução de imposto pago. Ganhos no mercado de renda variável.
Consta no despacho decisório (f. 385) que:
No exame da demonstração de resultado, linha 18, ficha 06 A da DIPJ, não consta
qualquer receita a título de ganhos auferidos no mercado de renda variável (fl. 44)
[e-fl. 46]. Infere-se assim, que as receitas correspondentes ao imposto deduzido no
ajuste a esse título não foram computadas na apuração do lucro real. Destarte, tal
dedução não pode ser admitida com fulcro no artigo 2o, § 4o, inciso III, da Lei no
9.430, de 27/12/2006.
Essa citação refere-se ao ano-calendário 2006. Quanto ao ano-calendário 2007 (f. 388),
a citação tem o mesmo teor com exceção das indicações de linha e ficha da DIPJ e da
folha a elas relativas, muito embora, como já salientado, seja despicienda a análise de
qualquer alegação relativa ao ano-calendário 2007, em face da inexistência de saldo
negativo apurado na DIPJ (tópico n. 5 abaixo).
Na manifestação de inconformidade a contribuinte alega que as receitas a título de
ganhos auferidos no mercado de renda variável estavam incluídas dentre aquelas
declaradas na linha referente às “Outras Receitas Financeiras” e que, para regularizar a
situação, foram apresentadas DIPJs retificadoras com as informações inseridas nas
linhas corretas.
Ocorre que a simples apresentação de declarações retificadoras, após o recebimento do
despacho decisório, não tem o condão de comprovar o erro cometido nas retificadas.
Para tanto, além da retificação havia a necessidade de apresentação de documentos que
comprovassem o alegado, bem como dos livros Razão e Diário, este último autenticado
tempestivamente.
Em face do exposto, mantém-se a glosa das deduções.
4
Glosa de dedução. Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
As alegações relativas às despesas do PAT têm verossimilhança, em face inclusive do
extrato acostado à f. 478.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720088/2008-06

Ocorre entretanto que, relativamente ao ano-calendário 2007, nenhuma alegação,
mesmo que procedente, poderia modificar o resultado do despacho decisório, como se
verá no tópico a seguir.
5
Ano-calendário 2007. Saldo negativo.
Nas DCOMPs de f. 26 a 34 foi consignado como crédito o saldo negativo de IRPJ no
ano-calendário 2007, exercício 2008 (f. 27, 30, 32 e 34).
Todavia, como pode ser visto na DIPJ/2008, ano-calendário 2007, cuja cópia (partes)
foi acostada às f. 106 a 117 [e-fls. 108-119], apresentada pela própria contribuinte, não
houve apuração de saldo negativo, mas de imposto a pagar no valor de R$ 5.777.840,36
(f. 116). [e-fl. 118]
Esse fato foi inclusive observado pela auditora-fiscal que elaborou o despacho
decisório, conforme consta no item 30 (f. 389).
Inexistente o saldo negativo não há que se falar em direito creditório relativo ao ano-
calendário 2007.
6
Conclusão.
Ex positis, voto no sentido de rejeitar a preliminar argüida e, no mérito, considerar
improcedente a manifestação de inconformidade, para não reconhecer o direito
creditório pleiteado.
Campo Grande (MS), 6 de agosto de 2010.
PAULO CEZAR FERNANDES DE AGUIAR – Relator

Considerações Finais
Do SN IRPJ - AC 2006
Em relação à glosa do IRRF sobre os ganhos auferidos de renda variável, a
Autoridade Fiscal expôs que a receita não foi oferecida à tributação (linha 18, Ficha 06A).
A DRJ entendeu que a simples apresentação de declarações retificadoras, após o
recebimento do despacho decisório, não tem o condão de comprovar o erro cometido nas
retificadas. Acrescenta que “além da retificação havia a necessidade de apresentação de
documentos que comprovassem o alegado, bem como dos livros Razão e Diário, este último
autenticado tempestivamente”.
Nesse passo, a recorrente “apenas” juntou uma série de documentos, dentre eles o
Livro Razão e Diário, mas não demonstrou efetivamente o erro formal alegado. Observa-se que a
única linha do recurso voluntário que trata do assunto (em relação ao AC 2006) consta do tópico
IV, abaixo transcrito:
IV. IMPOSTO DE RENDA REITDO NA FONTE
Cabe considerar valor declarado pela Receita de R$ 3.471.792,11 como adequado.
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720088/2008-06

A recorrente alega no texto da peça recursal o princípio da verdade material, no
entanto não há nenhum esclarecimento acerca dos valores das receitas oferecidas à tributação
(linha 18 da Ficha 06A, como consignou a Autoridade em seu Despacho Decisório.
Reitera o que já foi exposto na manifestação de inconformidade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
Desta forma, o simples fato da ocorrência de erro material nas declarações das receitas a
titulo de ganhos auferidos no mercado de renda variável, junto com outras receitas
financeiras não deve ensejar a improcedência do recurso. Assim, é necessário facilitar
um maior equilíbrio jurídico na relação jurídico-tributária como modo de realizar uma
justiça fiscal mais efetiva.
Do SN IRPJ - AC 2007
Como se verifica, foi apurado IR a pagar no AC de 2007, conforme imagem
abaixo (e-fl. 118)

Conclusão
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.666 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720088/2008-06

Fl. 1235
DF CARF MF
Original